Tribunal: TJMT
Processo: 1048586-76.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048586-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RAFAEL ALBINO DE LIMA DIAS - CPF: 454.871.368-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.
(Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n° 1048586-76.2022.8.11.004, movida por

CAIXA SEGURADORA S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Caixa Seguradora S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 1.845,00 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que não houve a demonstração do nexo de causalidade, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são unilaterais. Pede, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 210828176, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, impende registrar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelante.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, a reforma da sentença é medida que se impõe.

É assim, porque, o laudo técnico referente ao sinistro da queima dos equipamentos do estabelecimento comercial segurado fora assinado por um técnico responsável, sem qualquer qualificação profissional, não havendo qualquer menção de que o mesmo possui qualificação ou capacidade técnica para atestar danos relacionados a oscilação de energia elétrica.

Assim, a despeito das alegações da seguradora, o laudo técnico privado utilizado para a conclusão do sinistro, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de rede elétrica, sem maiores detalhes.

Dessa forma, o laudo apresentado não é suficiente para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

A propósito, eis o entendimento atual deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA
– TRÊS CONTRATOS – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ENTENDEU TER OCORRIDO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, COM ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – rejeitada - DOIS DOS SINISTROS FORAM PROVOCADOS POR DESCARGA DE RAIO NA REDE INTERNA - TERCEIRO SINISTRO POSSUI
LAUTO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA
- SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS MOTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I – Os documentos referentes ao sinistro ocorrido na empresa NORTAO COMERCIO DE PECAS LTDA, e nas dependências da Fazenda Boa esperança, de propriedade do segurado VOLMAR JOSÉ, revelam que a queima dos equipamentos foi decorrente que raio na rede interna dos imóveis.
II – Da mesma forma, o laudo técnico privado que instrui o sinistro da empresa CARLOS H. D. S. - ME, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.III - Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, a sentença de piso deve ser reformada.
”
(TJ-MT - AC: 10062961220238110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO –SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE
- RECURSO PROVIDO.
I – O laudo técnico e o relatório de sinistro detalhado, não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada.
II - Os danos reclamados decorrem de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelante (descarga elétrica/atmosférica – queda de raio fora do terreno segurado), o que, por si só, afasta o dever de indenizar.”
(N.U 1001151-92.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024